Tribunal: TJMT
Processo: 1026508-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026508-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravada : VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA
Número do Protocolo: 1026508-85.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1014329-47.2019.8.11.0003), ajuizada por VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA contra o agravante, e também contra SABEMI SEGURADORA S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Banco/agravante suspendesse “o desconto efetuado no benefício previdenciário da parte autora, no que diz respeito ao contrato n° 812752766, valor de R$98.770,35, com parcelas no importe de R$2.472,83, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 por dia, limitando-se à importância de R$2.000,00”, e depois, diante da notícia de descumprimento da ordem pelo Banco, determinou a sua intimação para cumpri-la, no prazo de 48h, sob pena de majoração da possível multa, para R$500,00 por dia, limitada ao total de R$ 5.000,00 (cf. Id. no 28779223/28944395 e Id. no 36563697).
O Banco/agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão da tutela não estão presentes, enfatizando a regularidade contratual e a ausência de perigo de dano, já que “os descontos (...) pautados em contrato, (...) até a presente data não caus(aram) nenhum transtorno a parte agravada” (cf. Id. no 70467981 - pág. 4).
Insurge-se contra o prazo de 48 horas fixado para cumprimento da medida, reputando-o “extremamente exíguo” e insuficiente “para promover as buscas e baixas necessárias conforme determinação” (cf. Id. no 70467981 - pág. 5).
Quanto à multa, sustenta que a mesma é excessiva, devendo ser revista e, se de fato aplicada, ficar ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a que seja condizente com o conteúdo econômico da demanda principal; ressalta que “a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença” (cf. Id. no 70467981 - pág. 8).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja revogada “a tutela antecipada concedida, pela evidente ausência de urgência da parte agradava que busca a tutela jurisdicional”, ou para que seja afastada a multa, “substituindo pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 70467981 - pág. 11).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A primeira decisão agravada, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, foi proferida em 06/02/2020 (cf. Id. no 28779223/28944395 dos autos de origem), sob os seguintes fundamentos:
“(...) Aduz a parte autora que é pensionista e possui dois empréstimos consignados junto à ré Sabemi Seguradora, representados pelos contratos de n°1368727 e 5571803, cujas parcelas de R$1.497,65 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) e R$1.799,04 (um mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) são descontadas diretamente do benefício previdenciário auferido pela autora; que, recebera a proposta de realizar a portabilidade dos empréstimos para a instituição financeira ré, Banco Bradesco S/A; que, assinara contrato para portabilidade do empréstimo, conforme documento de (ID 26032239 e ID 26032443), bem como, realizara transferência do valor de R$60.536,10 (sessenta mil, quinhentos e trinte e seis reais e dez centavos) para conta de titularidade de Lerida Karina da Costa Moraes, visando à quitação dos empréstimos existentes junto à ré Sabemi Seguradora, conforme documento (ID 26032450).
Ademais, alega que fora surpreendida com os descontos oriundos dos contratos supostamente quitados, bem como, fora realizado novo desconto em seu benefício previdenciário, no valor de R$2.472,83 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), oriundo do contrato n°812752766, no valor de R$98.770,35 (noventa e oito mil, setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos); que, posteriormente, soubera que havia sido vítima de um “golpe”, motivo pelo qual registrara Boletins de Ocorrência, conforme documentos de (ID 26032452).
Por fim, requer em sede de tutela antecipada que seja determinado que o réu Banco Bradesco S/A se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$2.472,83, (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), em razão do contrato n°812752766, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos de item ‘a’ de (ID 26032221, pág.42).
(...)
O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.
Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).
De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.
Sobre a questão, eis a jurisprudência:
(...)
Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).
Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos caso venha a presente tutela provisória de urgência ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora que sofre o ônus da obrigação questionável.
Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu, Banco Bradesco S/A, suspenda o desconto efetuado no benefício previdenciário da parte autora, no que diz respeito ao contrato n°812752766, valor de R$98.770,35 (noventa e oito mil, setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), com parcelas no importe de R$2.472,83 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo (...)”
Consta dos autos que o Banco/réu/agravante foi citado para responder à ação, quando então foi intimado da decisão agravada, em 27/02/2020, sendo o respectivo AR referente à carta de citação/intimação juntado aos autos em 12/03/2020 (cf. Id. no 29418657 e 30201470 dos autos de origem).
Em 24/06/2020 (cf. Id. no 33923117 dos autos de origem), a parte autora peticionou noticiando que o Banco, embora intimado, continuava efetuando os descontos em seu benefício previdenciário e, diante disso, pleiteou providências do Juízo, bem como a majoração da multa outrora fixada, sendo proferida em 12/08/2020 a segunda decisão agravada, com o seguinte teor:
“Analisando os termos do petitório de (ID 33923115), bem como, considerando que o réu Banco Bradesco S/A fora devidamente citado/intimado, conforme documento e certidão de (id 30201470; id 35700821), hei por bem em deferir parcialmente o pleito autoral e, via de consequência, determino que a parte ré (Banco Bradesco S/A) cumpra, no prazo de (48) quarenta e oito horas, a tutela provisória de urgência deferida no (id. 28944395), sob pena de aplicação de astreintes, a qual majoro para a importância de R$500,00 (quinhentos mil reais) por dia, limitando-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC).” (cf. Id. no 36563697 dos autos de origem).
Em 25/11/2020, o Banco/réu/agravante protocolizou petição informando que estaria adotando medidas para cumprir a decisão, requerendo a dilação do prazo de 48 horas, anteriormente concedido, para 15 dias (cf. Id. no 44361421 dos autos de origem), petição esta ainda não apreciada pela instância singular.
Contudo, somente na data de 14/12/2020 o Banco interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma das duas decisões, quais sejam, a que inicialmente deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e aquela que fixou o prazo de 48 horas para cumprimento da ordem, majorando a multa de R$ 200,00 para R$ 500,00 por dia.
Relegada a análise da tempestividade do presente agravo de instrumento, considerando que a segunda decisão também dispôs sobre a multa, e também é alvo da insurgência recursal, mas ausente informação quanto à data da efetiva intimação do Banco para cumprimento da medida, por enquanto anoto apenas que, ainda que se alegue a legitimidade dos descontos, ao menos em análise preliminar os fundamentos recursais não convencem sobre a “probabilidade do direito” invocado, e, ademais, praticamente flertam com a completa ausência de dialeticidade, já que os argumentos apresentados são absolutamente vagos e genéricos, e sequer tangenciam os fatos discutidos na lide, posto que nada dizem em concreto sobre a alegação autoral de que foi vítima de fraude quando da celebração do contrato junto ao Banco/agravante.
Por outro lado, nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá para o Banco/agravante, pois, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que ora dão sustentação às decisões agravadas, e se, ao final, a autora sucumbir, o Banco remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora que lhe são próprios.
Sobre a temática recursal, eis a jurisdição:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REDUÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes à empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 06/12/2017 - DJE 11/12/2017)
No mais, a multa diária fixada se mostra em valor razoável e capaz de impor o cumprimento do comando judicial, não merecendo, portanto, qualquer modificação ou ajuste neste momento.
Sobre a finalidade da multa diária, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:
“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).
A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial, conforme autoriza o artigo 537 do CPC, e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.
A multa diária fixada em R$ 500,00 é razoável e proporcional ao comando judicial a ser cumprido e aos valores em discussão, e, quanto ao pleito para limite de incidência da multa, descabida a pretensão diante da possibilidade de modificação do seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC. Ademais, a própria decisão agravada, embora tenha majorado a multa para R$ 500,00 por dia, limitou-a ao patamar de R$ 5.000,00, que também não se apresenta excessivo, diante do valor das parcelas objeto do contrato em discussão.
Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, ressalte-se que a sua fixação em 48h decorreu do fato de que, mesmo regularmente intimado desde o mês de fevereiro/2020 acerca da primeira decisão que determinara a suspensão dos descontos, o Banco/agravante continuou efetuando referidos descontos, não havendo agora falar-se em exiguidade do prazo concedido.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator